Tribunal: TJDFT
Processo: 0709642-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E NULIDADE DA EXECUÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUE PREVÊ ABSOLVIÇÃO. INTERPRETAÇÃO BASEADA NA INTENÇÃO EM DETRIMENTO DO SENTIDO LITERAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL E CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A proibição de inovar em sede recursal não é absoluta. O juiz está autorizado a considerar fato ocorrido depois da propositura da ação desde que ouça as partes.
2. É exigível o contrato advocatício que obtém o resultado prático previsto na cláusula contratual estipulada.
3. Deve-se atender mais à intenção consubstanciada nas declarações de vontade do que ao sentido literal da linguagem.
4. A proibição de nova condenação pelos mesmos crimes e a declaração de extinção da punibilidade corresponde ao que seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio.
5. Apelação provida.